Tribunal: TCU
Processo: 032.912/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11166/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.912/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cicero de Oliveira Costa (XXX.506.754-XX); Cristiano Lopes dos Santos (XXX.963.044-XX); Denis Rocha Calazans (XXX.316.704-XX); Elaine Cristina Pereira Barros (XXX.556.774-XX); Ellen Maianne Santos Melo Ramalho (XXX.797.555-XX); Helane Carine de Araujo Oliveira (XXX.983.914-XX); Herbert Nunes de Almeida Santos (XXX.160.354-XX); Mario Tanio Fonseca Toledo (XXX.990.134-XX); Mauricio Ricardy Batista Ramos (XXX.773.204-XX); Patricia Lins de Arroxelas Galvao (XXX.430.494-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.